Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709765-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA - SUREC, COORDENADOR DA COODERNAÇÃO DE FISCALIZACAO TRIBUTÁRIA-COFIT DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA contra decisão (id. 119766317 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0703315-03.2022.8.07.0018), concedeu apenas em parte o pedido liminar, “estritamente aos 04 (quatro) primeiros dias de 2022, devendo as Autoridades Coatoras absterem-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período.”. A agravante sustenta, em linhas gerais, que o DIFAL/ICMS não pode ser cobrado no presente exercício financeiro de 2022, mas somente a partir de 2023, com base no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. Alega, ainda, que a própria Lei Complementar 190/2022 determina, em seu art. 3o, quanto à produção de efeitos, a estrita observância aos princípios constitucionais da anterioridade e nonagesimal. Argumenta que o DIFAL/ICMS somente foi regularmente introduzido no ordenamento jurídico a partir da publicação da referida Lei Complementar 190/2022, a partir de quando teria havido, efetivamente, a instituição de nova relação jurídico-tributária. Ainda que assim não se entenda, destaca a agravante, a aludida legislação teria promovido a majoração do ICMS incidente nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes, o que, por si só, justificaria a observância aos princípios constitucionais mencionados, os quais, ainda segundo a recorrente, teriam por finalidade precípua evitar surpresas em desfavor do contribuinte. Colaciona jurisprudência e cita doutrina de abono a sua tese. Requer o deferimento de liminar para que seja suspensa a exigibilidade do DIFAL/ICMS no curso do ano-calendário de 2022, bem como a exigência do Adicional ao FECEP. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo (id. 33990508). É o relatório. Decido. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança por meio do qual busca a impetrante, ora recorrente, em sede liminar, na forma do art. 151, inciso IV, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL/ICMS. O pedido em questão foi deferido apenas parcialmente, especificamente no tocante aos quatro primeiros dias do ano de 2022. Logo, à primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em suma, defende a impetrante/agravante o seu direito líquido e certo a não sofrer a cobrança do DIFAL/ICMS no ano de 2022, por entender que os efeitos da LC 190/2022 somente incidiram a partir de 1o/01/2023, por força dos princípios constitucionais da anterioridade e nonagesimal. A questão relativa à necessidade, ou não, de edição de lei complementar disciplinando a instituição do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema no 1093, oportunidade em que se fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”. Tem-se, portanto, que a Suprema Corte, nos autos do RE 1.287.019, condicionou a cobrança do DIFAL/ICMS à edição de lei complementar federal dispondo sobre o assunto. A referida norma, a saber, a Lei Complementar 190/2022, foi publicada em 05/01/2022, e, diante disso, como visto, entende a agravante, com base no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, que o DIFAL/ICMS somente ser cobrado a partir do exercício financeiro de 2023, sob pena de violação aos princípios constitucionais que buscam garantir a previsibilidade ao contribuinte. Em que pese a argumentação da agravante, não verifico, ao menos em um juízo sumário de cognição, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique, sem o regular contraditório em sede recursal, uma intervenção imediata deste Órgão Julgador, não sendo o bastante, para tal fim, a alegação genérica sobre eventual dificuldade de recuperação de valores pagos indevidamente. Lado outro, o que se tem, ainda, em desfavor da concessão, liminar, do pedido de suspensão de exigibilidade da exação, é o potencial prejuízo da medida aos cofres públicos, prejuízo este que foi considerado, a propósito, quando do deferimento da suspensão de medidas liminares em mandados de segurança análogos ao presente, pleiteada pelo Distrito Federal na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (processo no 0706978-14.2022.8.07.0000). Com efeito, o Exmo. Senhor Presidente deste e. TJDFT, ao deferir a suspensão vindicada pelo ente público, fundamentou as suas razões de decidir, dentre outros pontos, na “potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer”, ressaltando que tais determinações, quais sejam, de suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS para o exercício de 2022, tinham o “condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública.”. Sendo assim, à míngua de demonstração inequívoca de prejuízo concreto e imediato em que se aguarde a análise aprofundada das razões recursais por ocasião do julgamento de mérito do recurso, após estabelecido o contraditório, tenho por bem em indeferir a medida de urgência ora pleiteada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, caso queira, integrar o presente feito (art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09). Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora